Tribunal: TRF3
Processo: 0000496-52.2019.4.03.6205
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 1o Juiz Federal da 1a TR MS
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
Assuntos: Rural (Art. 48/51)
Data de julgamento: servirá de acórdão.”

Ementa:
ementada em 03/02/2019. Cumpridos todos os requisitos, de rigor a concessão do benefício pleiteado.”

Ao reexaminar o depoimento das testemunhas e o início de prova documental trazido aos autos, verifico que a sentença não merece reforma.
Dessa forma, considerando que o art. 46 combinados com o parágrafo 5o do art. 82, ambos da Lei no 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença, faço uso dos fundamentos da sentença, confirmando-a integralmente.
Por sua vez, o mencionado parágrafo 5o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, dispõe
“se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000496-52.2019.4.03.6205
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLACI DEITOS GUERRA

Advogado do(a) RECORRIDO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000496-52.2019.4.03.6205
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLACI DEITOS GUERRA
Advogado do(a) RECORRIDO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da Lei 9099/95 c.c. art. 1o da Lei no 10.259/2001).

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000496-52.2019.4.03.6205
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLACI DEITOS GUERRA
Advogado do(a) RECORRIDO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré contra sentença que julgou procedente o pedido do autor com os seguintes fundamentos:
“Na espécie, o autor traz como início de prova material:
a. Carteira de Sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Perola D`Oeste – PR, sendo a autora admitida em 30.05.1983;
b. Carteira de Sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponta Porã - MS, sendo o esposo da autora admitido em 20.06.2003;
c. Fatura de energia elétrica, referente ao mês de setembro de 2019, em nome do esposo da autora, confirmando o seu endereço rural no assentamento Itamarati II, lote 1621, Ponta Porã - MS;
d. Certidão de Nascimento da Sra. Romaica Aparecida Guerra, filha da autora, lavrado em 27.01.2004, constando a profissão de agricultor do genitor;
e. Espelho do Beneficiário, emitido pelo INCRA em 21.06.2018, confirmando a residência da autora no assentamento Itamarati II, lote 1621, Ponta Porã – MS;
f. Certidão emitida pelo INCRA em 14.06.2018, confirmando que o esposo da autora desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no assentamento Itamarati II, lote 1621, Ponta Porã, desde 31.12.2004;
g. Certidão emitida pelo INCRA em 21.06.2018, confirmando que a autora desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no assentamento Itamarati II, lote 1621, Ponta Porã;
h. Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 08.10.2019, válida no período de 12.02.2015 a 12.02.2018;
i. Notas Fiscais referentes à comercialização de produção rural (bicho da seda, feijão,soja, mandioca, milho).
(...)
O exercício de atividade rural também restou demonstrado, no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima à aposentação, consoante da prova oral produzida a corroborar o início de prova material acostado à peçainaugural.
A autora depôs no sentido de que sempre exerceu atividade rural em imóvel do pai até pouco depois de casar. Nascidos os filhos, cuidava deles e da casa. Trabalhou muitos anos como empregada doméstica até mudar-se do Paraná, estado de residência anterior, para o Mato Grosso do Sul em junho de 2003, onde, acampada, trabalhava como boia-fria até ser agraciada, juntamente com a família, em dezembro de 2004, com o lote 1621 do Assentamento Itamarati, local em que vive desde então, juntamente com familiares, trabalhando no campo em regime de economia familiar de subsistência e para comercialização do excedente da produção.
Desde 2003 há exclusivo exercício de atividade rural como segurada especial, ou seja, em período superior à carência exigida.
As testemunhas depuseram no mesmo sentido, esclarecendo, de modo uníssomo, as atividades campesinas desempenhadas pela autora até os dias atuais.
A idade mínima, de 55 anos, foi implementada em 03/02/2019. Cumpridos todos os requisitos, de rigor a concessão do benefício pleiteado.”

Ao reexaminar o depoimento das testemunhas e o início de prova documental trazido aos autos, verifico que a sentença não merece reforma.
Dessa forma, considerando que o art. 46 combinados com o parágrafo 5o do art. 82, ambos da Lei no 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença, faço uso dos fundamentos da sentença, confirmando-a integralmente.
Por sua vez, o mencionado parágrafo 5o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, dispõe
“se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade, vale dizer, a não violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF/88), da utilização da denominada técnica da fundamentação
per relationem
, consoante se infere na leitura do seguinte precedente da jurisprudência da excelsa corte,
verbis
:
“(...)
O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida.
Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).”
(ADI 416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014) grifei.
Nessa toada, no caso dos autos, a sentença, no mérito, não merece reparos, uma vez que se fundamentou em norma jurídica e orientação jurisprudencial aplicáveis à espécie, de modo que as alegações exaradas nas razões recursais não são suficientes para demonstrar
error in judicando
apto a legitimar a reforma da sentença.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Custas na forma da lei.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor corrigido da causa, que ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
É o voto.

E M E N T A
Dispensada a redação de ementa nos termos do art. 13, §3o, da Lei n. 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais por força do disposto no art. 1o da Lei n. 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a PRIMEIRA TURMA, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.